Tribunal: TCU
Processo: 001.306/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3555/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.306/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Bruna Senna Rodrigues (CPF XXX.837.000-XX); Evelise Raubach Lisboa (CPF XXX.916.760-XX); Jaqueline Ritter (CPF XXX.905.080-XX); Karen Machado Rolim (CPF XXX.035.090-XX); Luana Silveira Prestes (CPF XXX.594.770-XX); Maiane Letícia Gomes (CPF XXX.975.290-XX); Rafaela Zuchetti Teixeira (CPF XXX.562.330-XX); Sabrina Castro da Silva (CPF XXX.477.040-XX); Tainara Valesca Ramos Ferreira (CPF XXX.485.270-XX) e Vanessa Dama da Silva (CPF XXX.157.770-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.